Tribunal: TJSP
Processo: 2191466-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pelos agravantes, no momento em que passaram a ser parte da relação processual – Indeferimento por parte do juízo a quo – Acerto – Irresignação dos postulantes – Não acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em fatos objetivos que não foram impugnados no recurso – Alegações genéricas voltadas apenas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pelos agravantes, no momento em que passaram a ser parte da relação processual – Indeferimento por parte do juízo a quo – Acerto – Irresignação dos postulantes – Não acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em fatos objetivos que não foram impugnados no recurso – Alegações genéricas voltadas apenas à insistência na obtenção do favor legal, sem, contudo, demonstrar efetivo cabimento – Embora não se exija estado de penúria, deve-se apontar, razoavelmente, o embaraço financeiro acaso recolhidas as custas, o que não se vislumbra no caso concreto dado o patrimônio demonstrado, de aparente poderio ante o valor das custas devidas – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC, que não é absoluta – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO, com observação.